Tribunal: TJMT
Processo: 1019918-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
w

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON NOVAES DA SILVA - CPF: 873.594.561-34 (RECORRENTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LONARA LAIZE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.525.581-09 (ASSISTENTE), ADELINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 632.645.601-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1019918-49.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ELSON NOVAES DA SILVA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ABORDAGEM VEXATÓRIA E DESPROPORCIONAL DOS POLICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por conta de abordagem vexatória de policiais militares em face do autor, ante a alegação de ocorrência de furto.

2.

Narra o autor no dia 16/01/2019 foi surpreendido no RH da empresa em que trabalhava com a acusação de furto qualificado por “tentar se apropriar de uma pedra/calculo biliar”. Informa que naquela oportunidade, os policiais militares exigiram que o autor tirasse sua roupa, inclusive a cueca, sendo algemado e obrigado a percorrer o percurso até a viatura policial. Sustenta que os policiais agiram com abuso de autoridade, uma vez que a abordagem foi realizada de forma vexatória e desproporcional. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

3.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização moral.

4.

Insurgência recursal da parte autora que se limita ao quantum indenizatório arbitrado. Pleito de majoração.

5.

Pois bem. Quanto ao mérito, o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte reclamada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.

A parte autora apresentou aos autos os fatos ocorridos, os quais foram corroborados por meio do boletim de ocorrência em anexo, além do processo trabalhista ajuizado em desfavor da empresa AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento.

7.

Assim, o demandado somente se eximiria de ser responsabilizado, caso obtivesse êxito em demonstrar que os fatos narrados na inicial não ocorreram.

8.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

Da análise detida dos autos, entendo que a conduta dos policiais em algemar o requerente sendo exigido que retirasse toda sua roupa, inclusive cueca, sendo em seguida "algemado", tendo que fazer um percurso de 20 metros até o vestiário e posteriormente 200 metros até a viatura, diante dos colegas de trabalho, foi desproporcional e extrapolou o razoável, uma vez que não há nenhum registro de violência ou agressividade por parte do autor que justificasse, tal conduta por parte dos servidores públicos.

9.

O reclamado, por outro lado, não produziu nenhuma prova contrária para afastar a condutas que lhe foram atribuídas.

10.

Portanto, considerando que, a administração pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6o, da constituição federal.

11.

Do agir ilícito e abusivo dos agentes públicos (conduta), resulta (nexo causal) a consequência danosa, com as lesões a três dos demandantes - um deles inclusive sendo levado algemado à delegacia sob a acusação de desacato -, além da situação geral, por si só vexatória, a que submetidos os demais presentes (danos extrapatrimoniais), impositivo, portanto, o dever de o estado indenizar os danos suportados.

12.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do reclamado, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

13.

Deste modo, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

14.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022